Tribunal: CARF
Processo: 10380.906596/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906596/2012-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.812 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.809,
de 15 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.906609/2012-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906596/2012-21
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.812 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906596/2012-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de
Acórdão prolatado pelo CARF.
Ficou assim ementada a decisão ora recorrida:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
SUJEITOS
AO
REGIME
MONOFÁSICO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os produtos que estão submetidos ao regime monofásico, mas adquiridos para
serem reintroduzidos no processo produtivo, utilizados como insumos na
fabricação de produtos a serem colocados à venda ou na prestação de serviços,
são passíveis de apuração de créditos na sistemática não cumulativa das
contribuições.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, pallets e cantoneiras, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar
insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
deu-se seguimento em relação aos créditos tomados sobre o custo de aquisição de material de
embalagem utilizados para o transporte de frutas, como pallets e cantoneiras.
Em contrarrazões, o Contribuinte requereu que o recurso interposto pela Fazenda
Nacional não seja conhecido, caso assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.812 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906596/2012-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Quanto ao conhecimento o Contribuinte alega em Contrarrazões que o
paradigma indicado, Acórdão no 9303-005.553, é anacrônico tendo em
vista que o referido acórdão é anterior ao decidido pelo STJ no REsp.
1.221.170/PR, o que impede o conhecimento.
De acordo de que o Acórdão no 9303-005.553 foi prolatado antes da
decisão do STJ, mas entende-se que este fato não afasta a análise da
matéria aqui em questão, ou seja, “embalagem utilizada para transporte
de produto acabado”. Vota-se pelo conhecimento.
Em síntese, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que as
embalagens utilizadas para transporte de produtos acabados não podem
ser consideradas insumos.
Já o Contribuinte esclarece que sua atividade preponderante é o cultivo e
comercialização de frutas, sendo necessário observar várias exigências
sanitárias, tanto de transporte da mercadoria, quanto em relação ao seu
acondicionamento. Salienta a existência de normas referentes a higiene, limpeza
e conservação de produtos estabelecidas pela Anvisa e pela MAPA.
Entende-se, com a devida vênia, que não procede ao alegado pela Fazenda
Nacional. Cita-se trecho do Acórdão no 9303-013.691, de relatoria do il.
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, em relação ao mesmo Contribuinte, que
bem trata da matéria objeto da lide nesta instância recursal:
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Esta Turma já assentou entendimento unânime que em se tratando de
embalagem que têm por fito a preservação e acondicionamento de
alimentos, reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com
a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação
de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente.
Consequentemente,
os
bens
e
serviços
empregados
posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação
não são considerados insumos, salvo exceções justificadas (item 55 do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018), como ocorre com os itens
exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser
comercializados.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.812 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906596/2012-21

A propósito, cito excerto do voto do Ministro Mauro Campbell no REsp
1.221.170:
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade
do produto ou serviço daí resultantes.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de
embalagens quando indispensáveis as mesmas para a manutenção,
preservação e qualidade do produto, o que a meu juízo resta claro na
hipótese dos autos, vez o contribuinte transportar “frutas frescas”, o que
tomo por inconteste. Ou seja, caso específico que deve ser analisado
casuisticamente, eis que foge a regra geral do entendimento vazado no
referido REsp.
Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-010.575, 9303-
010.448, 9303-010.118 e 9303-011.184, dentre outros. Todos versando
acerca de embalagens de transporte de produtos alimentícios. Abaixo,
para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado 9303-011.354 (de
13/04/2021), de minha relatoria, votado à unanimidade no ponto,
referente a empresa produtora de frutas:
...
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessarte, sem reparos à r. decisão.
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e nego-lhe
provimento.
É como voto.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em negar lhe provimento.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.812 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906596/2012-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Original